Tribunal: TJSP
Processo: 1034357-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - Parte autora que apesar da desistência e não contratação do empréstimo consignado oferecido pelo réu, teve o valor das respectivas prestações descontado de seu benefício previdenciário (pensão), até a concessão da liminar nos autos. Sentença que julgou os pedidos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - Parte autora que apesar da desistência e não contratação do empréstimo consignado oferecido pelo réu, teve o valor das respectivas prestações descontado de seu benefício previdenciário (pensão), até a concessão da liminar nos autos. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes confirmando a liminar. Irresignação da parte autora com o valor da indenização fixada em R$ 2.000,00. Acolhimento. Quantia que não pode ser insignificante em relação à capacidade econômica do ofensor, sob pena também de prejudicar o caráter pedagógico com viés de desestimular a reiteração do ilícito. Além de todo o transtorno evidentemente experimentado e a necessidade de vir a Juízo para buscar a anulação do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados em razão dele, acrescenta-se o risco a subsistência como elemento que traz à vítima angústia e preocupação exacerbada. Desgaste psicológico. Perda de tempo livre. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização elevada para R$10.000,00. Manutenção da devolução simples dos valores descontados, o que a rigor já ocorreu. Até a concessão da liminar e a sua confirmação em cognição exauriente os descontos eram legítimos, não havendo, bem por isso, que se falar em má-fé ou engano injustificável. – RECURSO PROVIDO EM PARTE.